Tribunal: TJSP
Processo: 1086355-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COOPERATIVA HABITACIONAL – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS - PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DAS PARTES – Deve ser afastada a tese da ré de sujeição às regras específicas do regime cooperativo, com inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cooperativa que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores em

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COOPERATIVA HABITACIONAL – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS - PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DAS PARTES – Deve ser afastada a tese da ré de sujeição às regras específicas do regime cooperativo, com inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cooperativa que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores em geral – Autor que aderiu à cooperativa com a finalidade de adquirir moradia – Súmula 602 do STJ e precedentes desta Corte - Direito potestativo da autora de pleitear a rescisão do contrato e restituição das quantias pagas, com retenção - Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara – Não cabe excluir do montante a ser restituídos os valores pagos a título de fundo administrativo, pois compõem o valor do preço combinado para aquisição da unidade imobiliária, independentemente da denominação que lhes foi dada – Cabível a exclusão do montante a ser restituído do seguro prestamista pago para esta finalidade específica, já que não configura parte do preço - Juros de mora – Modificação do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato ocorreu por culpa do comprador – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.